Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748647-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DORIVALDO DOURADO COSTA IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DORIVALDO DOURADO COSTA, preso em 29/07/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar (download - p. 120-122 e 231-232). O impetrante relata os fatos, diz que não foram encontrados elementos capazes de configurar o crime de tráfico. Afirma que requereu a revogação da prisão do paciente, a qual foi indeferida, e já se passaram mais de 90 dias da segregação cautelar, a qual não foi reapreciada de ofício pelo juízo, consoante determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, devendo ser revogada. Alega que não foram encontrados apetrechos de traficância em poder do paciente, a quantidade de drogas é pequena e não abala a ordem pública. Afirma que o paciente não traz risco à sociedade, não integra organização criminosa, não possui reiteração delitiva, é honesto, possui residência fixa e seu crime pode ser desclassificado para uso de drogas, sendo que a prisão é a ultima ratio. Sustenta que há violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, ou prisão domiciliar, e, no mérito, requer a concessão da ordem (ID 21335237). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão é a ultima ratio o paciente possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade, a quantidade de drogas é pequena e o crime pode ser desclassificado, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. Inicialmente, impende salientar que foi julgado recentemente habeas corpus impetrado em favor do paciente (HCCrim 0733314-26.2020.8.07.0000), no qual foram apreciadas diversas alegações preliminares, além dos pressupostos e fundamentos da prisão, inclusive o pleito de substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, e foi feita avaliação em razão da pandemia, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 16/10/2020, do qual transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA AO TEMPO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS IILÍCITAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ E ADPF No 342. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente afirmou na delegacia que não sofreu agressões e não apresentava nenhuma lesão corporal aparente, razão pela qual não foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, não havendo que se falar em irregularidade. 2. Inexiste demonstração de violação ao art. 304, § 4o, do Código de Processo Penal, que diz respeito a informações sobre filhos, nem que a prisão do paciente deixou de ser comunicada à família, à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, no prazo legal, sendo que ele estava assistido pelo seu defensor particular na audiência de custódia, na qual estava presente o Órgão Ministerial. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos, em que sequer foi proposta a ação penal. 4. Se até a data dos fatos estavam sendo realizadas audiências de custódias por meio de videoconferências, em razão da pandemia pelo novo coronavírus, e a defesa do paciente estava presente no ato e não registrou nenhum prejuízo, não há que se cogitar de nulidade. 5. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 6. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 7. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porque ele foi condenado definitivamente duas vezes, mas voltou a praticar crimes, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 8. Na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 347, foi determinada uma série de medidas a ser melhor examinada em relação aos presos, bem como o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo referido vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas. 9. A prisão domiciliar não pode ser concedida, quando não há demonstração de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como não restou demonstrado que ele é a única pessoa responsável pelo cuidado de filha menor de 12 anos. 10. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1289421, 07333142620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No acórdão acima, entendeu-se que a probabilidade de reiteração criminosa decorria do fato de o paciente possuir condenação definitiva por tráfico de drogas, além de outra condenação por embriaguez ao volante, e ter voltado a delinquir. Anote-se que, por ocasião da ordem anterior já havia sido indeferido o pleito de revogação da prisão. Assim, limito a apreciação da presente ação às alegações de excesso de prazo e ausência de revisão da prisão a cada 90 dias. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, o paciente está segregado desde 29/07/2020, portanto há pouco mais de cem dias e sequer se passou o prazo previsto na norma acima, estando o processado a correr normalmente, com denúncia oferecida em 10/09/2020 e intimação para oferecimento de defesa prévia (Processo no 0729175-28.2020.8.07.0001), devendo se levar em consideração, ainda, o contexto atual de pandemia, a qual atrasou a marcação de audiências e suas redesignações. Assim, tenho que inexiste excesso de prazo, não havendo que se cogitar da soltura do paciente por este motivo. Com relação ao pleito de revisão da prisão a cada 90 dias, consoante determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juízo prolator da decisão deverá revisá-la nesse prazo, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se, há menos de um mês, em 15/10/2020, sobre essa determinação, e entendeu que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva, não havendo, portanto, que se cogitar de ilegalidade. De todo modo, não se trata do caso dos autos, porquanto, embora o pleito de revogação da prisão tenha sido indeferido em 10/08/2020, a decisão que apreciou os embargos de declaração, datada de 17/08/2020 (download - p. 236-237), manteve a prisão preventiva, estando, portanto, a revisão, ainda dentro do prazo legal, o qual, consoante entendimento acima, se ultrapassado, também não determina a revogação automática da prisão, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo ou ilegalidade, devendo ser mantida a prisão preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020 14:19:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator